Tribunal: TJBA
Processo: 8001251-62.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001251-62.2021.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA SILVA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA, ROSA VIRGINIA SAMPAIO DE MESQUITA, FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR, MARIANA DE OLIVEIRA, ROSA VIRGINIA SAMPAIO DE MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO
DE COBRANÇA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AUSÊNCIA DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO. FUNÇÃO PERMANENTE.
EFEITOS LIMITADOS. DIREITO APENAS AO FGTS E SALÁRIO. INDEVIDAS DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. SALÁRIO INCONTROVERSO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES
CONHECIDAS E
DESPROVIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001251-62.2021.8.05.0228, em que figura
m simultaneamente como

a
pelante/
apelado
JOSELITA SILVA DE SANTANA

e

o
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
DA
S
PARTE
S
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .